Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718427-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, MARIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LOURDES DE JESUS, MARIA LUCIA ALVES SANTANA, MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA, MARIA LUCIA DE AQUINO, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA FERREIRA SILVA, MARIA LUCIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Lucia Lopes da Silva e outros contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na fase de cumprimento de sentença dos autos n.o 0709924-02.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial, além da exigibilidade (ou não) do título executivo judicial (referente a honorários advocatícios), tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita. A liminar foi indeferida por esta Relatoria. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que a fase de cumprimento de sentença foi encerrada nos autos originários, em virtude da homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Desse modo, é de se reconhecer a superveniente perda do interesse recursal. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator